Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707966-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REINALDO DE NORONHA LIMA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA TAVARES XAVIER DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, consta que em 14/5/2025 foi prolatada sentença no processo originário (id. 235063832 do processo no 0712894-89.2023.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do agravo de instrumento, que não conhecido por inadmissibilidade (id. 69485554), decisão da qual foi interposto agravo interno (id. 70526214). Isso posto, não conheço do agravo interno da Seguradora litisdenunciada, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora